Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE REAL DA CONDUTA. EMPREGO DE ARMA BRANCA EM LOCAL PÚBLICO. MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (golpe de faca no tórax). A defesa sustenta a ausência de elementos concretos para a custódia, destacando as condições pessoais favoráveis da paciente e pleiteando a substituição por cautelares diversas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: a) aferir a legalidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; b) analisar se a gravidade concreta do fato e o local da prática delitiva justificam a segregação; c) verificar se condições pessoais favoráveis e a aplicação de medidas cautelares alternativas são suficientes no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. O crime foi praticado mediante o emprego de arma branca (faca), com desferimento de golpe em região vital (tórax) da vítima, em contexto de discussão banal.
4. A gravidade da conduta é intensificada pelo fato de o crime ter sido perpetrado em local público, em plena via pública e ambiente de livre circulação, o que revela ousadia desmedida, desprezo pelas normas de convivência social e gera fundado temor e insegurança na coletividade.
5. Tais circunstâncias evidenciam uma periculosidade social que justifica a segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e resguardar a paz social, não se tratando de decisão amparada em suposições abstratas, mas em elementos reais de violência empregada no fato.
6. Condições pessoais favoráveis — como primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita de costureira — não garantem, por si sós, o direito à liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, devendo a proteção da ordem pública prevalecer sobre as condições subjetivas da agente.
7. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da natureza do delito e do meio utilizado, sendo a segregação extrema a única via apta a neutralizar o risco verificado, inexistindo desproporcionalidade na medida.
8. Inexiste constrangimento ilegal por desídia judicial ou excesso de prazo quando verificado que o processo de origem segue marcha regular, com audiência de instrução e julgamento já designada.
IV. DISPOSITIVO
9. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.